Tribunal: TJES
Processo: 5000307-44.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000307-44.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: NAUM PIVETA TORETA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO RELATIVA AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte requerida, que busca a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização do seguro DPVAT em razão da inadimplência do prêmio e por suposta ausência de comprovação do dano material, bem como subsidiariamente alterar os índices de correção monetária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Direito do consumidor ao recebimento da indenização do seguro DPVAT, independentemente de quitação do prêmio, diante da responsabilidade objetiva da seguradora e da finalidade social do seguro obrigatório.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação da Súmula nº 257 do STJ, segundo a qual a falta de pagamento do prêmio do seguro DPVAT não impede o direito à indenização. Comprovação documental de que o acidente resultou em invalidez permanente parcial do pé esquerdo do requerente, atendendo ao art. 5º da Lei nº 6.194/74, que exige apenas a prova do acidente e do dano dele decorrente.

Reconhecimento do direito à indenização securitária, haja vista a natureza social do seguro DPVAT e a irrelevância da inadimplência do prêmio pelo segurado, nos termos da legislação aplicável e jurisprudência consolidada.

Devida a atualização monetária pelo IPCA desde o efetivo desembolso e juros de mora pela Taxa Selic a partir do evento danoso, em conformidade com a Lei n° 14.905/2024.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Nos casos de cobrança de indenização de seguro DPVAT, a inadimplência do prêmio não exime a seguradora de cumprir com a indenização ao beneficiário.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.194/74, art. 5º; Súmula nº 257 do STJ; Lei n° 14.905/2024; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante:
Súmula 257 do STJ, TJES, Classe: Apelação, 035180021301, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000307-44.2019.8.08.0052

RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RECORRIDO: NAUM PIVETA TORETA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO RELATIVA AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte requerida, que busca a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização do seguro DPVAT em razão da inadimplência do prêmio e por suposta ausência de comprovação do dano material, bem como subsidiariamente alterar os índices de correção monetária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Direito do consumidor ao recebimento da indenização do seguro DPVAT, independentemente de quitação do prêmio, diante da responsabilidade objetiva da seguradora e da finalidade social do seguro obrigatório.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação da Súmula nº 257 do STJ, segundo a qual a falta de pagamento do prêmio do seguro DPVAT não impede o direito à indenização. Comprovação documental de que o acidente resultou em invalidez permanente parcial do pé esquerdo do requerente, atendendo ao art. 5º da Lei nº 6.194/74, que exige apenas a prova do acidente e do dano dele decorrente.

Reconhecimento do direito à indenização securitária, haja vista a natureza social do seguro DPVAT e a irrelevância da inadimplência do prêmio pelo segurado, nos termos da legislação aplicável e jurisprudência consolidada.

Devida a atualização monetária pelo IPCA desde o efetivo desembolso e juros de mora pela Taxa Selic a partir do evento danoso, em conformidade com a Lei n° 14.905/2024.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Nos casos de cobrança de indenização de seguro DPVAT, a inadimplência do prêmio não exime a seguradora de cumprir com a indenização ao beneficiário.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.194/74, art. 5º; Súmula nº 257 do STJ; Lei n° 14.905/2024; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante:
Súmula 257 do STJ, TJES, Classe: Apelação, 035180021301, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, o requerente aduz que sofreu acidente veicular que ocasionou sequela permanente e a empresa requerida negou o pagamento do seguro DPVAT em decorrência de sua inadimplência. Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento da indenização correlata ao seguro DPVAT, bem como danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$7.425,00 (sete mil quatrocentos e vinte e cinco reais), a título de Seguro DPVAT, sobre o qual deverá incidir correção monetária, conforme índice previsto na Tabela da CGJ/ES, desde a data do evento danoso até a citação (REsp no 1.438.620/SC) e, a partir daí, incidirá a taxa SELIC vedada cumulação com outros índices.Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais, a parte requerida discorre pela ausência de cobertura do seguro pela inadimplência do proprietário do veículo no momento do acidente. Também argumenta pela ausência de comprovação das despesas médicas e ausência de cobertura para dano estético, como o caso do recorrido. Assim, requer a total improcedência dos pedidos exordiais e, subsidiariamente, alteração dos índices de correção monetária da condenação.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Nos termos da Súmula n° 257 do c. STJ, “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”.

Dessa forma, a inadimplência do recorrido quanto ao prêmio do seguro DPVAT no momento do acidente não exime a obrigação da recorrente em adimplir a indenização securitária que é devida ao consumidor.

Os documentos anexados à Petição Inicial comprovaram que o recorrido, em decorrência de acidente veicular, apresenta invalidez permanente do pé esquerdo, na proporção de 40% (quarenta por cento), fazendo jus ao recebimento da indenização de seguro DPVAT, na forma do art. 5° da Lei n° 6.194/74:

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Consoante relatado, o requerente espera o pagamento da quantia de R$9.300,00 (nove mil e trezentos reais), relativa às despesas médicas, bem como R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), relativa a invalidez permanente parcial (40%) do pé esquerdo, conforme laudo acostado em Id 3247134 e, por fim, a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, no importe de R$20.000,000 (vinte mil reais), isso tudo, resultado de um acidente de trânsito, ocorrido em 02/05/2019. Cinge-se a controvérsia, então, em analisar a juridicidade do pedido de pagamento da indenização do seguro DPVAT formulado pela parte autora.Pois bem. Em primeiro lugar, cumpre registrar que, para o pagamento da indenização decorrente do seguro obrigatório, é necessária apenas a prova do acidente e do dano dele decorrente, o que se encontra comprovado por meio dos documentos juntados nos Id’s 3247120, 3247122, 3247123, 3248057, 3247124, 3247125, 3247134.Como se sabe, o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT é um seguro de cunho eminentemente social que protege indistintamente todos os Brasileiros. Qualquer vítima de acidente de trânsito dispõe da cobertura do seguro DPVAT, em casos de morte, invalidez permanente ou necessidade de despesas com assistência médico-hospitalar, independentemente de culpa, da identificação do veículo causador ou até mesmo da quitação do seguro. Nesse ponto, cumpre destacar que o e. TJES possui entendimento no sentido de que o seguro DPVAT não faz distinção entre as vítimas e beneficiários que estão inadimplentes. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PROVAS. INADIMPLÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I Resta assente em nossa jurisprudência a prescindibilidade do boletim de ocorrência para o ajuizamento de ação de cobrança de DPVAT, sendo certo, ainda, que e m que pese seja documento que goza de presunção juris tantum de veracidade, será ilidido somente mediante produção probatória em sentido contrário ao seu conteúdo, prevalecendo as informações dele extraídas acerca da dinâmica dos fatos quando nos autos não existirem provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita Precedentes. II - A lei de regência não exige que o segurado esteja em dia com o pagamento do prêmio do seguro para fins de recebimento do seguro DPVAT, bastando que comprove a ocorrência do acidente e as lesões sofridas, conforme expressamente enuncia o art. 5º da Lei nº 6.194/1974. O artigo 7º, caput, da aludida lei dispõe que o pagamento do seguro à vítima deverá ocorrer ainda quando o seguro esteja vencido, não fazendo distinção entre as vítimas ou beneficiários que são proprietários inadimplentes. III - É remansosa nesta Egrégia Corte que, em relação à distribuição dos ônus de sucumbência o deferimento do pedido de indenização de seguro DPVAT, único pedido formulado, ainda que concedido em valor menor do que o requerido, não configura a sucumbência recíproca. Precedentes. IV - Por tratar-se de matéria de ordem pública, determinou-se, de ofício, a incidência sobre o valor condenatório de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora pela taxa SELIC desde a data da citação, momento a partir do qual cessará a incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE, sob pena de bis in idem. V Apelação conhecida e improvida. (TJES, Classe: Apelação, 035180021301, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019).

Importa destacar que o recorrido não apresenta mero dano estético, restando demonstrado, além da cicatriz, déficit funcional motor moderado no membro inferior esquerdo. No mesmo aspecto, os documentos juntados pelo autor demonstram os danos materiais decorrentes do acidente, conforme Ids. n° 1

0174998 a 10174999.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Por fim, no tocante aos índices de atualização monetária e juros moratórios, consoante disposto na Lei n° 14.905/2024, entendo como devida a incidência de atualização monetária pelo IPCA a partir da data do efetivo desembolso
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, a partir da data do evento danoso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício, estabeleço sobre o montante indenizatório atualização monetária pelo IPCA a partir da data do efetivo desembolso
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, a partir da data do evento danoso.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)